Tribunal: TJBA
Processo: 8044933-72.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044933-72.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RUTULO FLAVIANO SANTOS DE FREITAS Advogado(s): GUILHERME PASQUARIELLO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ARRITMIA CARDÍACA E OBESIDADE MÓRBIDA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA TRATAMENTO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO. INÉRCIA DO IMPETRANTE EM REGULARIZAR PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO LASIX COM DOSAGEM INEXISTENTE NA ANVISA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado por Rútulo Flaviano Santos de Freitas, paciente em situação de vulnerabilidade social e acometido por comorbidades graves (hipertensão arterial, diabetes mellitus, arritmia cardíaca e obesidade mórbida), contra ato omissivo do Secretário de Saúde e do Governador do Estado da Bahia, visando compelir o fornecimento dos medicamentos Ancorom, Atenolol, Lasix (Furosemida), Xarelto e Vertizined, imprescindíveis à preservação de sua saúde e indicados por profissional médico da rede pública. 2. A pretensão fundamenta-se na urgência do tratamento e na impossibilidade financeira do impetrante, que teve o pleito administrativo negado. A liminar foi deferida para determinar o fornecimento imediato dos medicamentos. O Estado da Bahia apresentou defesa, arguindo preliminares e impugnando o mérito, especialmente quanto ao medicamento Lasix. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência para processar e julgar o feito em que se discute fornecimento de medicamentos; (ii) estabelecer se os requisitos para concessão de medicamentos pelo Poder Público estão preenchidos à luz da prova pré-constituída; e (iii) determinar se a ausência de regularização da prescrição médica inviabiliza a concessão da segurança em relação ao medicamento Lasix, cuja dosagem indicada não possui registro na ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Justiça Estadual é competente para julgar o feito, uma vez que a ação foi ajuizada em 28/12/2021, antes da publicação do acórdão do STF no Tema 1.234 (19/09/2024), sendo inaplicáveis os requisitos ali definidos para concessão judicial de medicamentos. 5. O STF, no Tema 793 da Repercussão Geral, fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, sendo lícita a escolha do polo passivo pelo autor. 6. A via mandamental é adequada, pois os documentos acostados aos autos (receitas médicas, laudos e comprovação de hipossuficiência financeira) evidenciam situação de urgência e configuram prova pré-constituída do direito invocado. 7. A negativa administrativa de fornecimento dos fármacos, mesmo diante de prescrição emitida por profissional da rede pública, vulnera o direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF/1988) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), impondo ao Judiciário a atuação para suprir a omissão estatal. 8. Quanto aos medicamentos Ancorom, Atenolol, Xarelto e Vertizined, restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, bem como a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, além da incapacidade do impetrante de arcar com o custo estimado de R$ 497,00 mensais. 9. Em relação ao medicamento Lasix (Furosemida), a segurança foi denegada, pois a dosagem prescrita (40/100mg) não possui registro na ANVISA, e o impetrante, embora intimado para regularizar a prescrição, permaneceu inerte, inviabilizando a demonstração de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A competência da Justiça Estadual deve ser reconhecida quando a ação judicial para fornecimento de medicamentos foi ajuizada antes da publicação do acórdão no Tema 1.234 do STF. 2. É cabível mandado de segurança para compelir o Poder Público a fornecer medicamentos quando comprovada, por prova pré-constituída, a necessidade clínica do tratamento e a hipossuficiência do paciente. 3. A inércia do impetrante em corrigir prescrição médica com dosagem inexistente na ANVISA inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo quanto ao fornecimento do medicamento. ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CPC, art. 931. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16/04/2020; STF, Tema 1.234, EDcl no RE XXXXX, j. 19/09/2024; STJ, Tema 106; TJ-SP, ApCiv nº 1020307-90.2023.8.26.0344, Rel. Des. Martin Vargas, j. 17/09/2024; TJ-MG, MS nº 1.0000.22.069365-9/000, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 01/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8044933-72.2021.8.05.0000, em que é Impetrante RUTULO FLAVIANO SANTOS DE FREITAS, e Impetrados o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA requerida, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)